Tribunal: TJSP
Processo: 0070168-88.2003.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0070168-88.2003.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado LAVA RAPIDO POMPEIA S/C LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070168-88.2003.8.26.0562
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0070168-88.2003.8.26.0562 - Santos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
APELADO: LAVA RAPIDO POMPEIA S/C LTDA - ME
VOTO No 16087
APELAÇÃO - Execução Fiscal – Exercício de 2002 –
Sentença reconheceu prescrição intercorrente do crédito
tributário – Ocorrência da prescrição – Interrupção da
prescrição com a citação do executado – Ausência de citação
até 14.04.2011 – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal1, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente.
Nas razões de apelação a Municipalidade alegou, em
suma, inocorrência da prescrição intercorrente bem como a incidência da Súmula 106
do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório
O recurso de apelação interposto não comporta
provimento, sendo certo que o juízo a quo reconheceu acertadamente a ocorrência da
prescrição.
No caso vertente forçoso o reconhecimento do lustro
1 Valor da causa RS 1.532,63 na data da distribuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070168-88.2003.8.26.0562
3
prescricional. O marco inicial de contagem da prescrição se vislumbra com a
constituição do crédito tributário, a qual somente se perfaz com o atributo da
definitividade, isto é, no momento em que a Fazenda Pública não mais pode discutir o
seu teor em âmbito administrativo.
Desta feita, impende consignar que a prescrição do direito
de cobrança é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do
CTN, qual seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito
tributário e uma eventual causa interruptiva.
Nesta
toada,
relevante
se
mostra
tecer
algumas
considerações acerca da interrupção do prazo prescricional, sobretudo com o advento da
Lei Complementar 118/05, que trouxe novo panorama jurídico em relação ao marco
interruptivo, passando a ser o despacho citatório. Assim, nota-se que a redação original
do art. 174 do CTN previa como marco interruptivo a efetiva citação, norma que teve
vigência até 09 de junho de 2005, quando a aludida Lei Complementar 118/05 veio dar
nova redação ao artigo 174, inciso I do CTN, e estabeleceu que o novo marco da
interrupção da prescrição passa a ser o despacho que ordenar a citação.
Vê-se que a execução fiscal foi distribuída pela
Municipalidade em 2003 visando à cobrança de tributo referente ao exercício de 2002.
Infere-se, ainda, que o despacho citatório deu-se antes da alteração trazida pela Lei
Complementar 118/2005, sendo assim o marco interruptivo da prescrição seria a citação
efetiva do executado. Não houve citação do executado até 14.04.2011, conforme
certidão às fls. 17.
Por fim, não se cogite da aplicação da Súmula no 106 do
STJ, pois é fato que não pode a Fazenda Pública se acomodar com o feito a ponto de
deixá-lo completamente desamparado por mais de cinco anos, haja vista que a
prescrição é instituto pelo qual se extingue a pretensão daquele que não a exerce no
tempo adequado, ou que a relega pelo mesmo período uma vez ajuizada (dormientibus
non succurrit jus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0070168-88.2003.8.26.0562
4
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora